Tribunal: TJMT
Processo: 1003556-35.2022.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003556-35.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIELLE DE ARAUJO RODRIGUES AMARIJO - CPF: 043.143.251-19 (RECORRIDO), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA registrado(a) civilmente como LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), REI DO IPHONE CUIABA PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI - CNPJ: 33.347.606/0001-57 (RECORRENTE), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ASTREINTES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE FATO. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que afastou a exigibilidade de astreintes, ao fundamento de que a obrigação de fazer foi convertida em perdas e danos. A parte embargante alega violação à coisa julgada, contradição e erro de premissa fática, sustentando que a multa foi consolidada em decisão anterior e que o descumprimento foi voluntário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se a decisão que fixa astreintes faz coisa julgada material; (
ii
) se a condenação final à restituição do valor do produto configura conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, tornando a multa inexigível; e (
iii
) se o inconformismo com a tese jurídica adotada constitui vício sanável por embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que fixa astreintes não transita em julgado materialmente, podendo ser revista a qualquer tempo, notadamente quando o mérito da questão é analisado, o que afasta a alegação de ofensa à coisa julgada.

4. A condenação definitiva à restituição integral do valor pago pelo produto substitui a obrigação de fazer, configurando sua conversão em perdas e danos. Tal conversão torna a multa cominatória, que visava garantir a obrigação original, insubsistente e desprovida de finalidade.

5. O mero inconformismo da parte com a interpretação jurídica adotada no acórdão não configura omissão, contradição ou erro de fato, sendo os embargos de declaração via inadequada para a rediscussão do mérito da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:
1. A decisão que fixa astreintes possui natureza coercitiva e acessória, não fazendo coisa julgada material, o que permite sua revisão ou exclusão a qualquer tempo, especialmente quando a obrigação principal é convertida em perdas e danos. 2. A condenação final em obrigação de pagar (restituição de valores) configura a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, tornando insubsistente a multa cominatória (astreintes) anteriormente fixada para compelir o cumprimento da obrigação original.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 48; CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, §§ 2o e 3o; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1757324/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, j. 16/08/2021; STJ,
EDcl
no MS 18.457/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Primeira Seção, j. 22/06/2016; STJ,
EDcl
no
AgRg
no REsp 1527430/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, j. 13/10/2015; STJ,
EDcl
na PET nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, j. 15/12/2016; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDv
nos
EREsp
1526169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Segunda Seção, j. 14/12/2016; TRF 3a Região, 7a Turma,
ApelRemNec
0006759-90.2011.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, j. 18/08/2020; TRF-1, EDAC 10048938520194010000, Rel. Desembargador Federal MONICA JACQUELINE SIFUENTES, Terceira Turma, j. 16/07/2019.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
: 1003556-35.2022.8.11.0003

Embargante
:
DANIELLE DE ARÁUJO RODRIGUES

Embarga
do
:
REI DO IPHONE CUIABA PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

DANIELLE DE ARAUJO RODRIGUES opôs Embargos de Declaração (ID 324804882/PJe2) em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso Inominado (ID 323908863/PJe2). Sustentou que a decisão embargada foi: a) contraditória e omissa, pois ao afastar a cobrança das
astreintes
, desconsiderou decisão anterior transitada em julgado que, segundo a embargante, teria consolidado a exigibilidade da multa, violando a coisa julgada; b) baseada em premissa fática equivocada, ao presumir a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, quando, na verdade, a executada apenas descumpriu voluntariamente a ordem judicial.

As
contrarrazões
foram apresentadas (ID 330414897/PJe2) argumentando que: a) não há vícios no acórdão, que aplicou corretamente a jurisprudência do STJ; b) as
astreintes
não fazem coisa julgada material e podem ser revistas a qualquer tempo; c) os embargos são meramente protelatórios, buscando a rediscussão do mérito, devendo ser aplicada a multa correspondente.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Omissão

A omissão passível de Embargos de Declaração ocorre apenas quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não é examinado.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A oposição de embargos declaratórios só se faz cabível em caso de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022, CPC/15). 2. A omissão passível de ser sanada por embargos de declaração fica configurada quando a decisão deixa de se manifestar sobre uma questão jurídica suscitada (ponto), não ficando caracterizada quando a questão suscitada já tiver sido decidida de forma fundamentada na decisão embargada. (...) 6. Embargos rejeitados. (TRF 3a Região//, 7a Turma,
ApelRemNec
- APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0006759-90.2011.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 18/08/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 01/09/2020)”

“PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE. EFEITO INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS. 1. Os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão embargado, obscuridade, contradição ou quando for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal
( CPP
, art. 619), e, ainda, por construção pretoriana integrativa, na hipótese de erro material. 2. Padece de omissão o acórdão impugnado que, tanto em sua ementa, quanto no inteiro teor do voto vencedor, apesar de deferir o pedido de afastamento da fiança, nada disse sobre a adequação e necessidade ou não da sua substituição da fiança por outra medida cautelar alternativa. 3. Embargos de declaração acolhidos. (TRF-1// - EDAC: 10048938520194010000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL MONICA JACQUELINE SIFUENTES, Data de Julgamento: 16/07/2019, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 17/07/2019)”

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS MÉDICOS. FALHAS NA PRESTAÇÃO MÉDICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DOCUMENTO RELEVANTE. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É possível ao magistrado, no julgamento dos embargos de declaração, atribuir-lhes, excepcionalmente, efeitos infringentes, quando detectar omissão sobre tese, matéria ou argumento relevante, capaz de alterar o resultado da controvérsia. 2. Agravo interno improvido. (STJ// -
AgInt
no
AREsp
: 1757324 PR 2020/0234311-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/09/2021)”

A embargante alega omissão quanto à análise de uma suposta coisa julgada que teria se formado sobre a exigibilidade das
astreintes
.

Contudo, não há omissão a ser sanada. A decisão anterior

(ID
269584263/PJe2
), limitou-se a não conhecer do Recurso Inominado por inadequação da via eleita, tratando-se de decisão de cunho estritamente processual que não adentrou o mérito da multa cominatória. Assim, não há que se falar em coisa julgada material sobre o tema.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça
é consolidada no sentido de que a decisão que fixa
astreintes
não preclui nem faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo.

Portanto, a decisão embargada não está contaminada com vício de omissão.

Contradição.

A contradição passível de Embargos de Declaração ocorre somente quando há divergência no corpo da própria decisão embargada, como, por exemplo, na hipótese em que um dos tópicos da fundamentação está em descompasso com outro, ou com a própria parte dispositiva.

Não há contradição no acórdão. A decisão fundamentou, de forma coesa e linear, que a condenação final à restituição integral do valor pago pelo produto (perdas e danos) tornou insubsistente a obrigação de fazer (suspensão das parcelas) e, por consequência lógica e jurídica, afastou a multa coercitiva que visava garantir o cumprimento desta última.

A conclusão de que houve a conversão da obrigação em perdas e danos não contradiz o reconhecimento da condenação; pelo contrário, é a qualificação jurídica que se extrai da natureza da própria condenação. A suposta contradição apontada pela embargante reside, na verdade, em sua discordância com a tese jurídica adotada, o que não configura vício sanável por esta via.

Portanto, nota-se não haver contradição interna no julgado, razão pela qual os declaratórios devem ser rejeitados.

Premissa fática equivocada.

Conforme entendimento já pacificado no Superior Tribunal de Justiça, admite-se o acolhimento de Embargos Declaratórios, para correção de erro de fato, quando este constitua premissa fática equivocada sobre a qual se baseou a decisão embargada.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS EMBARGOS PELA MESMA PARTE. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO. INTEGRAÇÃO AO QUADRO DE PESSOAL DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO. ART. 1° DA LEI 10.480/2002. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. SERVIDOR CEDIDO A OUTRO ÓRGÃO QUANDO DA PUBLICAÇÃO DA LEI 10.480/2002. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À INTEGRAÇÃO. VÍCIO DE OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (...) 2. A jurisprudência desta Corte admite o acolhimento de embargos declaratórios, com efeitos infringentes, para a correção de erro de fato, quando este constitua premissa fática equivocada sobre a qual se erigiu o acórdão impugnado. Precedentes. (...) (STJ//
EDcl
no MS 18.457/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016,
DJe
30/06/2016)”

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA. ACOLHIMENTO. POSSIBILIDADE. CONHECIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA N.o 7 DO STJ. INAPLICABILIDADE APENAS QUANDO O VALOR É CONSIDERADO IRRISÓRIO OU EXCESSIVO. DIVERGÊNCIA INTERPRETATIVA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS CASOS COMPARADOS. 1. Nos termos do art. 535 do CPC são cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, admitindo-se, por construção jurisprudencial, o acolhimento dos
aclaratórios
para corrigir premissa equivocada sobre a qual o julgado tenha se embasado. (...) (STJ//
EDcl
no
AgRg
no REsp 1527430/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2015,
DJe
21/10/2015)”

Impõe consignar, que se entende por premissa fática equivocada a situação em que a decisão se embasa em um elemento fático notoriamente distorcido da realidade e facilmente perceptível da simples análise dos autos.

O acórdão não partiu de premissa fática equivocada ao concluir pela conversão da obrigação em perdas e danos. A decisão não se baseou na "impossibilidade" de cumprimento, mas sim na constatação de que a sentença de mérito, ao determinar a restituição integral do valor pago, substituiu a obrigação de fazer por uma obrigação de pagar, tornando a multa coercitiva desprovida de sua finalidade. Trata-se de uma consequência jurídica, e não de um erro sobre os fatos do processo.

Portanto, não há premissa fática equivocada a ser reconhecida.

Inconformismo.

O Recurso de Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 48 da Lei no 9.099/95:

“Art. 48// Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício.”

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO CPC. 1. Hipótese em que a presente controvérsia foi solucionada em conformidade com a jurisprudência do STJ. 2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento, ausentes in
casu
. 3. O inconformismo do embargante busca emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal. 4. A interposição de Embargos Declaratórios pela terceira vez buscando rediscutir questões de mérito revela propósito manifestamente protelatório e a utilização abusiva dos
aclaratórios
, justificando a incidência da sanção prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015. 5. Embargos de Declaração rejeitados, com fixação de multa de 2% sobre o valor da causa. (STJ//
EDcl
na PET nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016,
DJe
01/02/2017)”

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constata nenhum dos vícios mencionados, mas mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgamento. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ//
EDcl
no
AgInt
nos
EDv
nos
EREsp
1526169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016,
DJe
19/12/2016)”

No caso concreto, verifica-se que a pretensão da parte embargante não é corrigir vício do julgado, mas sim modificar o entendimento exposto na decisão embargada, situação que extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios.

Portanto, a decisão embargada deve permanecer inalterada.

Caráter protelatório.

Cabem Embargos de Declaração contra qualquer decisão que apresente vício de obscuridade, contradição, omissão, ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

Quando os Embargos de Declaração forem manifestamente protelatórios, o juízo condenará o embargante ao pagamento de multa não excedente a 2% sobre o valor da causa, podendo ser elevada para 10% em caso de reiteração, conforme previsto no art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.

No presente caso, embora os Embargos de Declaração não mereçam acolhimento, não há caráter manifestamente protelatório, pois a alegação de violação à coisa julgada, ainda que improcedente, não reflete o propósito de rediscussão da matéria julgada, mas sim uma tese jurídica defensável.

Portanto, não há se falar em aplicação de multa em desfavor da parte embargante.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos Declaratórios, mas
rejeito-os
.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026